Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO NA ORIGEM. ART. 1.040 DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.071/STJ. ART. 85, § 2o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pedido de desistência que se deu após oferecida a contestação pelo réu, inaplicável o § 2o do art. 1.040, CPC, mostrando-se adequada a fixação de honorários de sucumbência. No entanto, parâmetro que deve ser revisto.
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1071, em sede de recursos repetitivos, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. Hipótese em que o proveito econômico que não se pode mensurar (§2o do art. 85, CPC); o valor atribuído à causa e não impugnado pela parte ré não ser tido como muito baixo. Por isto, deve ser afastada a fixação dos honorários por equidade.
4. Em atenção aos parâmetros fixados no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, honorários de sucumbência fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.
5. Recurso conhecido e provido.